Tribunal: STF
Processo: RHC 53441
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-13
Data de publicação: 1975-06-13

Ementa:
REFORMATIO IN PEJUS. PROCESSO ANULADO ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS.
IMPOSSIBILIDADE DE AGRAVAMENTO DA PENA. RÉU CONDENADO EM SENTENÇA
TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO E QUE OBTEVE A DECLARAÇÃO DE
NULIDADE DO PROCESSO ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DA
NOVA SENTENÇA APLICAR PENA MAIS GRAVE DO QUE A FIXADA NA SENTENÇA
ANULADA. INCIDENCIA DO PRINCÍPIO QUE PROIBE A REFORMATIO IN PEJUS,
REGRA INTEGRADA EM NOSSO SISTEMA PROCESSUAL. APLICAÇÃO DOS ART. 3,
617 E 626, PAR ÚNICO, DO CPP.- RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO.